Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710844-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PEDROSO, LEILA MARIA MANSUR PEDROSO AGRAVADO: URACY GASPAR BOSQUE, FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 60102563 – autos principais) que indeferiu pedido de alienação de imóveis dos devedores por iniciativa particular, pois infrutíferas as anteriores, e desconstituiu a penhora. Requerem, em suma, a manutenção da penhora, nova avaliação e expropriação dos bens dos executados, inclusive por meio da adjudicação. 2. Os pedidos e esclarecimentos sobre a necessidade de nova avaliação dos bens, como justificativa para manutenção da penhora, devem ser submetidos originariamente ao juiz natural, a saber, o que proferiu a decisão recorrida. A não ser assim, ocorrerá inaceitável supressão de instância. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 13/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR